Tribunal: TJDFT
Processo: 0756556-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 52 DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, autuado pela suposta prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, ocorrido em setembro de 2025.
2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia, alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, a atualidade do perigo gerado pela liberdade do acusado, a razoabilidade da duração do processo à luz da Súmula 52 do STJ e a viabilidade de aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade real do agente, extraída de seu histórico criminal, que registra condenação definitiva por tráfico de entorpecentes e passagens por ameaça e porte de arma branca.
5. A recidiva acentuada e a contumácia delitiva evidenciam que a periculosidade não é isolada, revelando a contemporaneidade do risco à ordem pública, o que torna a segregação cautelar medida necessária para interromper o ciclo criminal e conter o ímpeto delitivo.
6. O excesso de prazo não se caracteriza quando a marcha processual transcorre dentro dos limites da razoabilidade, sem evidências de desídia do aparato judicial ou do Ministério Público, especialmente quando a denúncia já foi recebida e a audiência de instrução designada em prazo compatível com a complexidade do feito.
7. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, reforçando a higidez da manutenção da custódia.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do elevado risco de reiteração criminosa, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si sós, bastantes para afastar a necessidade da segregação extrema.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.